Tribunal: TJES
Processo: 0006910-07.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006910-07.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN PRECIOSO PRETTI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0006910-07.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
LUAN PRECIOSO PRETTI
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
LUAN PRECIOSO PRETTI

em face da Sentença a fls. 51/51-v, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
, que o condenou pela prática do crime previsto no Art. 155,
caput,
do Código Penal, impondo-lhe a pena de
0
1
(
um
) ano,
04
(
quatro
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão
e
2
0 (
vinte
) dias-multa
, no regime
semiabert
o
.

Narra a Denúncia a fls. 02/04, que, no dia 03 de dezembro de 2020, na Av. Getúlio Vargas, nº 156, Centro, Colatina, o denunciado subtraiu coisa móvel alheia, consistente em 02 (duas) camisas, da marca Nike, avaliadas em R$ 129,99 e R$ 119,99 da loja “Placar Sport”.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto.

Nas razões de Apelação, o Apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação em estabelecimento psiquiátrico e, subsidiariamente, a instauração do incidente de insanidade mental do acusado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A primeira questão processual a ser debelada diz respeito a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de internação em estabelecimento psiquiátrico
.

Compulsando os autos, verifica-se que a Defesa não se insurgiu quanto à imputabilidade do acusado durante a instrução criminal, não cabendo, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, pois a incapacidade do acusado de compreender o caráter ilícito da ação criminosa não foi reconhecida através do incidente de insanidade mental, procedimento adequado para se atestar a condição de inimputabilidade do réu. Nesse sentido:

[...] EMENTA : APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ART. 155, §4º DO CPB ISENÇÃO DE PENA, ART. 26 INAPLICABILIDADE AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE REDUÇÃO DA PENA - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Para que isenção de pena prevista no art. 26 do CP seja aplicada (ou mesmo redução de pena), seria necessário que a defesa tivesse requerido a instauração do incidente respectivo, para que o ora recorrente tivesse a sua situação psiquiátrica/psicológica avaliada por profissional forense especializado, todavia não consta dos autos sequer um requerimento neste sentido, não podendo a mera alegação de que o acusado era usuário de drogas servir como excludente de culpabilidade. 2)
Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, pois a condição de dependente químico não foi reconhecida através de incidente específico, que no caso, é o incidente de insanidade mental, produzido por profissional da área da saúde e instrumento competente para se atestar a condição de inimputabilidade do réu.
Na prática, o que o apelante postula é a substituição da prisão por aplicação de medida de segurança, o que somente é cabível nas hipóteses de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, o que não ocorre nos presentes autos.” (TJES, Classe: Apelação, 011080180877, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 22/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Quanto ao pleito para instauração do incidente de insanidade mental do acusado nesta instância, do mesmo modo, não merece prosperar.

De acordo com o Art. 149, do Código de Processo Penal, o incidente de insanidade mental deve ser instaurado “
quando houve
r
dúvida sobre a integridade mental do acusado
”, portanto, não é todo pedido defensivo de instauração do incidente que justifica a sua realização, devendo o Magistrado colher nos autos a existência de dúvida razoável sobre a sua sanidade.

Como registrado por Guilherme de Souza Nucci,
in
Código de Processo Penal Comentado, ao discorrer sobre o artigo 149 do CPP:

3. Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente. (15ª edição, revista, atualizada e ampliada, Editora Forense/SP, 2016, p. 370).

No caso em análise, tais indícios não foram demonstrados. A defesa afirma que
“a situa
ç
ão do Réu, a contingência social
t
razida
p
elo seu histórico de vida, definitivamen
t
e extra
p
ola a esfera do Direito Penal, tornando-se u
m
caso de sa
ú
de
pú
blica”,
apesar de não juntar aos autos quaisquer documentos que comprovem suas alegações.

Outrossim, verifica-se que, durante a instrução criminal, a Defensoria Pública juntou uma petição atestando a desnecessidade de adoção da medida de internação do paciente, argumentando que já se encontrava em tratamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas da cidade (fl. 13). Contudo, em tais declarações, apenas se relata que o apelante se encontrava em tratamento ambulatorial, inexistindo demonstração de que não tivesse consciência da ilicitude de seus atos.

Ademais, observa-se o desinteresse do apelante em dar continuidade ao citado tratamento, tais como o prontuário emitido pela Secretaria Municipal de Saúde, datado no ano de 2018 (fls. 16/18) e o Ofício emitido com o Relatório de Acompanhamento do mesmo (fls. 38/39), de março de 2021.

Dessa forma, o fato de o apelante ser dependente químico, já tendo passado por diversos programas de reabilitação, não é indício suficiente a demonstrar que não era capaz de compreender o caráter ilícito do furto que estava a praticar.
Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação, 35130221076, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Data da Publicação no Diário: 20/02/2017.

Diante dessas circunstâncias, entendo que não existe dúvida razoável, tampouco há provas nos autos para atestar que a dependência química do apelante foi suficiente para comprometer seu entendimento e autodeterminação na época dos fatos.

Por fim,
quanto ao pedido de fixação de honorários de advogado dativo
, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

Todavia, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
seja porque os valores
constantes na tabela do referido Decreto
foram definidos pela Fazenda Pública, a quem c
abe

o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque
atualizados por meio de Decreto
nº 4987/2021
, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011
”, com base no supracitado fundamento e com esteio no
Decreto Estadual nº 2821-R/2011
,atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14/10/2021, reputo como devida a fixação de honorários para a atuação recursal da defensora dativa,
Dr
a
.
Vitória Xavier Amaral
,
OAB/ES
30.126
, no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Deste modo, diante dos elementos que figuram nos autos,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 0006910-07.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
LUAN PRECIOSO PRETTI
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE:
VITORIA XAVIER AMARAL - ES30126-A

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
.
FIXAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A Defesa não se insurgiu quanto à inimputabilidade do acusado durante a instrução criminal, não cabendo, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por internação em clínica especializada para tratamento de dependência química, pois a condição de dependente químico não foi reconhecida através do incidente de insanidade mental, procedimento adequado para se atestar a condição de inimputabilidade do réu. Precedentes do TJES.

2. O fato de o apelante ser dependente químico, já tendo passado por diversos programas de reabilitação, não é indício suficiente a demonstrar que não era capaz de compreender o caráter ilícito do furto que estava a praticar.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.